Tribunal: TJMT
Processo: 1033140-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033140-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 046.587.821-03 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO ESPECÍFICO – JUNTADA DE CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive com juntada de contratos devidamente assinados pelo promovente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos.

Entretanto, i
nexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, já que não houve comprovação da notificação, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da contratação e da cessão de crédito feita pelo Via Varejo S.A, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e;

b)

RECONHEÇO a litigância de má-fé e
, por conseguinte,
CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve comprovação da notificação, não tendo a cessão de crédito eficácia, de modo que a parte recorrida praticou ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Houve a apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pela Via Varejo S.A. para a parte recorrida, contendo CPF do consumidor, número do contrato e data da cessão de crédito.

Além da comprovação da cessão de crédito por meio da juntada do termo de cessão público específico, verifico que em contestação houve a juntada de “Contrato de Venda Financiada”, “Ficha de Aprovação de Crédito” e “Planilha de Demonstração de Custo Efetivo Total CET”, que se encontram devidamente acompanhados do documento pessoal (RG) e assinados pela recorrente, comprovando a origem do débito. A assinatura aposta nos contratos, inclusive, são idênticas à assinatura dos documentos pessoais fornecidos quando da propositura da ação.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que apesar da ausência de notificação não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

A jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida, além de estar instruído do contrato que originou o débito.

Quanto à notificação, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.

Todavia, não tendo havido comprovação de notificação, incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, já que não se encontram presentes os requisitos dispostos no art. 80, do CPC,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V
- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Por tais motivos, entendo que a improcedência deve ser mantida, devendo ser reformada a sentença apenas no tocante a condenação em litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021